Tribunal: TJSP
Processo: 1000933-39.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Demanda regressiva contrato de seguro. Indenização de prejuízo decorrente de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Decisão modificada. Ausência de prova do nexo causal. Demanda julgada improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000933-39.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000933-39.2020.8.26.0168 -Voto no 76752
2
Ap. 1000933-39.2020.8.26.0168 Dracena 3a VC VOTO 76752
Apte.: Elektro Redes S/A.
Apda.: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.
DEMANDA
REGRESSIVA
CONTRATO
DE
SEGURO.
INDENIZAÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTE DE FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DECISÃO
MODIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
NEXO CAUSAL. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE.
RECURSO PROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 362/369, que
julgou procedente demanda regressiva de indenização securitária de
danos em aparelhos eletrônicos.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois o risco do segurador é inerente ao negócio. Argumenta que não
foram
seguidos
pela
autora
os
necessários
procedimentos
administrativos para ressarcimento de danos. Afirma que os
documentos trazidos pela autora não demonstram o nexo causal.
Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A autora ajuizou demanda regressiva para ser
ressarcida da quantia paga em decorrência dos danos ocorridos em
equipamentos de segurados, por entender ter havido falha na
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Todavia,
verifico que, na hipótese dos autos, a autora não fez, como
necessário, nenhuma prova sob o crivo constitucional do contraditório que demonstrasse o imprescindível nexo de
causalidade entre o dano indenizado e eventual omissão da apelante
que nele houvesse resultado.
Com efeito, a apelante é concessionária de serviço
público. Então, o que precisa ficar inicialmente assentado é que,
diante da inequívoca dicção do art. 37, § 6o, da Lei Maior, está
consagrada em nosso ordenamento a teoria do risco administrativo,
consoante explicita a boa doutrina (cf. José Afonso da Silva, “Curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000933-39.2020.8.26.0168 -Voto no 76752
3
de Direito Constitucional Positivo”, Ed. RT, 7a ed., 1991, p. 567;
Celso
Antônio
Bandeira
de
Mello,
“Curso
de
Direito
Administrativo”, Ed. Malheiros, 4a ed., 1993; p. 61; Hely Lopes
Meirelles, “Direito Administrativo Brasileiro”, Ed. RT, 16a ed.,
1991, p. 551; Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade
Civil”, Ed. Forense, 1989, p. 142). Assim, em relação aos atos
comissivos, o particular que alega ter sofrido um dano imputável a
pessoa jurídica de direito público está dispensado de demonstrar a
culpa dos agentes da administração, bastando-lhe fazer a prova do
fato, do nexo de causalidade e do resultado danoso.
Porém, a situação é diversa quando é formulada
alegação de omissão do Poder Público ou de concessionária. A
precisa lição de Celso Antônio Bandeira de Mello merece ser
transcrita: “Quando o dano foi possível em decorrência de uma
omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade
subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente,
ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é; só
faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe
impunha obstar ao evento lesivo. Deveras, caso o Poder Público
não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria
razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo responsabilidade por ilícito, é necessária responsabilidade
subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do
particular possa haver) que não seja proveniente de negligência,
imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito
de violar a norma que o constituía em dada obrigação. Culpa e dolo
são justamente as modalidades da responsabilidade subjetiva. Não
bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a
simples relação entre ausência de serviço (omissão estatal) e o
dano sofrido. Com efeito, inexistindo obrigação legal de impedir
um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando
haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria
um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um
dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-la do nada;
significaria
pretender
instaurá-la
prescindindo
de
qualquer
fundamento racional ou jurídico. Compre que haja algo mais: a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000933-39.2020.8.26.0168 -Voto no 76752
4
culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço,
ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se,
quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um
certo padrão de eficiência capaz de obstar ao evento lesivo. Em
uma palavra, é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude,
por ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente
nesse mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal
exigível” (in “Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros, 11a
ed., 1999, p. 672).
Entendimento contrário levaria à conclusão de que
todo e qualquer evento danoso seria de responsabilidade do Estado.
Como diz o mencionado autor: “...cumpre ao Estado prover a todos
os interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo, uma
enchente qualquer, uma agressão em local público, o lesado
poderia sempre alegar que 'o serviço não funcionou'. A admitir-se
responsabilidade objetiva nestas hipóteses, o Estado estaria erigido
em segurador universal! Razoável que responda pela lesão
patrimonial da vítima de um assalto se agentes policiais relapsos
assistiram à ocorrência inertes e desinteressados ou se, alertados a
tempo
de
evitá-lo,
omitiram-se
na adoção de providências
cautelares. Razoável que o Estado responda por danos oriundos de
uma enchente se as galerias pluviais e os bueiros de escoamento
das águas estavam entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo de
água. Nestas situações, sim, terá havido descumprimento de dever
legal na adoção de providências obrigatórias. Faltando, todavia,
este cunho de injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa
tipificada na negligência, na imprudência ou na imperícia, não há
cogitar da responsabilidade pública.” (ob. cit., p. 674).
Relembre-se que a responsabilidade objetiva de
natureza constitucional exige sempre a análise das circunstâncias
que ocasionaram o dano. E aí incide a teoria da causalidade,
segundo a qual “a) o dano é injusto, e como tal sujeito ao
ressarcimento pela Fazenda, se tiver como causa exclusiva a
atividade, ainda que regular, da Administração; b) o dano deixa de
qualificar-se juridicamente como injusto, e como tal não autoriza a
indenização, se tem como causa exclusiva o fato da natureza ou do
próprio prejudicado; c) o dano é injusto, mas sujeito à
responsabilidade atenuada, se concorre com a atividade regular ou
irregular da Administração, como causa, fato da natureza ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000933-39.2020.8.26.0168 -Voto no 76752
5
próprio prejudicado.” (Yussef Said Cahali, “Responsabilidade Civil
do Estado” in “Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência”,
Coordenador Yussef Said Cahali, Saraiva Ed., 2a ed. atualizada,
1988, p. 371).
Relembre-se ainda que o nexo causal é considerado
requisito ou pressuposto da responsabilidade contemplada no art.
37, § 6o, da Constituição da República, justamente para que não se
alargue a responsabilidade em conformidade com a teoria do risco
integral, a qual não encontra guarida na Lei Maior (cf. as
considerações de Ana Cláudia Nascimento Gomes, in “Comentários
à Constituição do Brasil”, obra coletiva, coord. de J. J. Canotilho,
Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lênio Luiz Streck,
Ed. Saraiva e Ed. Almedina, 1a ed., 6a tiragem, 2014, comentário ao
art. 37, § 6o, pp. 911 e 912).
No caso em tela, como visto, não há um fiapo de
prova de que os serviços da apelante tenham sido prestados de
forma deficiente. Não há nenhuma evidência de que tenham havido
deficientes medidas preventivas dos danos. A prova documental a
fls. 195/216 é unilateral e imprestável à formação de convencimento
da alegada existência de nexo causal.
Ressalte-se que não basta alegar que houve o dano.
O que é necessário é demonstrar que esse dano terá sido causado por
alguma omissão imputável à concessionária. Mas disso não há
nenhuma evidência nos autos.
De qualquer modo, não custa ainda salientar que,
mesmo no plano do intitulado direito consumerista, não é admissível
a aplicação da teoria do risco integral. A boa doutrina proclama que,
no âmbito de incidência do regime da Lei 8.078/90, a causalidade
“...se qualifica por elemento específico que integra o nexo de
imputação, qual seja o defeito que seja identificado no produto ou
serviço (arts. 12, 14, 18 e 20 do CDC)”. (Cláudio Luiz Bueno de
Godoy, “Responsabilidade Civil pelo Risco da Atividade”, Ed.
Saraiva, 2a ed., 2010, p. 90, o sublinhado não consta do original).
Com efeito, a incidência do parágrafo único do art.
927, do Código Civil reclama que a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano cause a pessoa determinada ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000933-39.2020.8.26.0168 -Voto no 76752
6
maior do que aos demais membros da comunidade (Enunciado 38 da
I Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos da Justiça Federal
STJ, in Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Código
Civil Comentado, Ed. RT, 8a ed., 2011, p. 1410). Mas disso não se
cogita na espécie, pois não se pode afirmar que os segurados da
autora estivessem sujeitos a ônus de maior amplitude do que aqueles
dos demais consumidores de energia elétrica.
De
resto,
mesmo
nessas
hipóteses,
tem
sido
admitida a ocorrência de fortuito externo, ocorrência que ultrapassa
o limite do risco da atividade, a redundar na quebra do nexo de
causalidade. (cf., a propósito, Cláudio Luiz Bueno de Godoy, ob.
cit., p. 121).
Nesta Corte tem sido decidido em casos análogos
que é necessária a prova do nexo causal (Ap. 1001983-39.2016, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j.
4.5.2017, Ap. 1025547-18.2016, 25a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 4.5.2017, Ap. 1001564-17.2015,
26a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel. Des. Pedro
Baccarat, j. 20.3.2017, Ap. 1006988-06.2016, 31a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Paulo
Ayrosa,
j.
16.5.2017,
Ap.
1030650-06.2016, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá
Moreira de Oliveira, j. 8.5.2017, Ap. 1000540-17.2016, 35a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Artur Marques, j. 20.3.2017, Ap.
1033878-18.2018.8.26.0114, 25a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Hugo Crepaldi, j. 17.10.2019, Ap. 1006739-16.2019.8.26.0451,
11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j.
7.11.2019 e Ap. 1002707-17.2019.8.26.0079, 33a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Luiz Eurico, j. 11.11.2019). Aqui, não pode ser
diferente.
Em resumo, é caso de prover o recurso, para julgar
improcedente a demanda.
Invertido o resultado, é caso também de inversão
dos encargos de sucumbência. A autora arcará com as despesas do
processo e os honorários advocatícios da patrona da ré, que fixo,
com fundamento no art. 85, § 8o, do C.P.C., em R$ 1.500,00.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000933-39.2020.8.26.0168 -Voto no 76752
7
finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator